Tribunal: TJES
Processo: 5000875-25.2022.8.08.0062
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000875-25.2022.8.08.0062
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAO SANTOS BARTOLOMEU e outros
RECORRIDO: ANDERSON MOREIRA SERRANO e outros (2)
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5000875-25.2022.8.08.0062

Origem:
Juízo da Comarca de Piúma - 1ª Vara

RECORRENTES:
JOAO SANTOS BARTOLOMEU e NATALIA DA SILVA SIMEAO BARTOLOMEU

RECORRIDOS:
ANDERSON MOREIRA SERRANO, CARLOS EDUARDO LOPES PINTO e DEMETRIUS MORELI DA SILVA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OFENSAS PROFERIDAS CONTRA POLICIAIS MILITARES DURANTE ATENDIMENTO DE OCORRÊNCIA. IMPUTAÇÃO INFUNDADA DE CORRUPÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1
. Recurso Inominado interposto contra sentença que condenou os réus, João Santos Bartolomeu e Natália da Silva Simeão Bartolomeu, ao pagamento de indenização por danos morais aos autores, policiais militares, Anderson Moreira Serrano, Carlos Eduardo Lopes Pinto e Demetrius Moreli da Silva. Os autores alegam que foram insultados publicamente durante o atendimento de uma ocorrência de perturbação do sossego (som alto) na Rua Joaquim Fernandes Lima, ao lado do bar “Sol e Mar / Costa Sul”, Jardim Maily, Piúma/ES, de propriedade dos réus, sendo chamados de “corruptos”, “lixos”, “bandidos”, “vagabundos” e “ladrões”, além de terem sido associados à “máfia do guincho”. Após os fatos, João Bartolomeu protocolou denúncia contra os policiais, sob a alegação de que teria ocorrido abuso de autoridade por parte dos autores, resultando na abertura de Inquérito Policial Militar, o qual foi arquivado por ausência de indícios de crime. Pugnam os autores pela condenação dos réus ao pagamento de indenização a título de danos morais.

2
. A sentença objurgada julgou procedente em parte o pedido autoral, condenando as partes rés, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada autor. Inconformados, os réus interpuseram recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3
. As questões em discussão no recurso inominado consistem em: (i) auferir a comprovação dos fatos e a configuração dos requisitos necessários a ensejar a indenização por danos morais; (ii) sucessivamente, redução do
quantum
indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4
. Os réus pugnam pela gratuidade de justiça por não possuir condições de arcar com as custas processuais. Em contrarrazões, os autores impugnam o pleito em destaque, sob o argumento de que, na verdade, os réus possuem condição financeira suficiente para arcar com os custos do processo. Sobre o tema, imperioso ressaltar a regra contida no §§2º e 3º, ambos do art. 99 do CPC,
in verbis:
“
§2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. §3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
” Com isso, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme em orientar que a simples declaração de pobreza tem presunção juris tantum, bastando, por tal razão, o simples requerimento para a concessão da assistência judiciária gratuita, o que, por óbvio, não impede o indeferimento do pleito, mormente quando o magistrado se convencer, com base nos elementos dos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). No caso dos autos, nota-se que inexiste elemento a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, visto que o pleito foi devidamente formulado no recurso inominado, e há nos autos declaração de hipossuficiência. Por tais motivos, rejeita-se a preliminar em apreciação e, em consequência, reconhece-se que os réus fazem jus aos beneplácitos da justiça gratuita.

5.
Apesar das alegações da parte ré, tem-se que a sentença deve ser mantida. As expressões proferidas pelos réus contra os policiais, ora autores, ultrapassam o mero desabafo ou crítica aceitável em razão da função pública exercida. A imputação de crimes como corrupção e associação criminosa, sem qualquer prova, viola a honra objetiva dos agentes de segurança, atingindo sua reputação perante à sociedade.

6.
Ainda que os réus aleguem não terem proferido qualquer ofensa aos policiais, constata-se que, em audiência, tanto o Sr. João quanto a Sra. Natalia afirmam acreditar que a atuação dos policiais ocorreu em razão da “máfia do guincho”. O Sr. João, inclusive, afirma que denunciou a referida máfia e que os autores, apesar de não ter certeza se faziam parte da máfia, “
se doeram
” por causa de outro policial (Sr. Tiago). Sobre tal tópico, destaca-se o seguinte trecho da sentença guerreada,
in verbis
: “
[...] Além do mais, ao que extraio dos autos tais agressões verbais foram direcionadas, não estando justificadas pela tensão da abordagem policial, porquanto o próprio primeiro requerido, esposo da segunda requerida, em mais de uma oportunidade argumentou no sentido de ter anteriormente denunciado a existência de uma suposta “máfia do guincho” na região, cujos integrantes seriam policiais militares.[...]
”. Além disso, às 1h10min. do vídeo da audiência, o Sr. João confessa que “
mexer com família, você fica nervoso. É minha cria e eu defendo com unhas e dentes mesmo”
.

7
. Ademais, tem-se que, conforme destacado pelo Juízo sentenciante, “
os relatos por parte das testemunhas arroladas pelos requeridos de que não ouviram xingamentos e/ou insinuações de corrupção em desfavor dos requerentes não impõem concluir, à revelia dos demais elementos de convicção existentes nos autos, que tais inexistiram
.”.

8.
Quanto ao dano moral, este decorre da gravidade das ofensas, independentemente da demonstração de prejuízo concreto. Sabe-se que afrontas diretas à honra e dignidade de servidores públicos, especialmente quando associadas à acusações infundadas de prática criminosa, ensejam a obrigação de indenizar. Acerto do ato sentencial. No que se refere ao
quantum
arbitrado (R$ 3.000,00 para cada) pelo Juízo de origem, vê-se que foram observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como atende à dupla finalidade da reparação civil: compensar o dano experimentado e desestimular a reincidência de condutas lesivas.

9
. Por fim, a condenação solidária da Sra. Natália da Silva Simeão Bartolomeu deve ser mantida. Conforme os autos, há indícios de que ela também participou da confusão e das agressões verbais contra os policiais, contribuindo para o dano moral experimentado. Ademais, a solidariedade na obrigação de indenizar decorre da participação conjunta no ilícito, não sendo necessário que ambos os réus tenham praticado exatamente os mesmos atos.

IV. DISPOSITIVO

10
.
Recurso inominado
DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

11.
Por força da sucumbência recursal, condena-se as partes rés/recorrentes no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários sucumbenciais, sendo estes fixados no importe de 10% sobre valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55, da Lei 9.099/95).
N
o entanto,
suspende-se
a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor dos réus/recorrentes.

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)